Tribunal: TJDFT
Processo: 0710064-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA. ALTO PADRÃO ECONÔMICO. IMPENHORABILIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que reconheceu a impenhorabilidade do bem de família de alto padrão objeto dos autos.
2. O fato de o imóvel ser de alto padrão não descaracteriza a impenhorabilidade do bem de família, porquanto a proteção conferida pela Lei no 8.009/90 independe do valor do bem. Precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.